Tribunal: TJSP
Processo: 2245055-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Compra e venda. Bem móvel. Honda Civic 17/17. Arrematação em "site" de leilão virtual. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual.

Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência da agravante.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Compra e venda. Bem móvel. Honda Civic 17/17. Arrematação em "site" de leilão virtual. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual.

Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da acionante, tudo nos estreitos limites desse recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245055-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante ADRIANA
GIARETTA, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA., DO AMARAL GURGEL NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, RUBENS DO AMARAL GURGEL MARTINS DE
SIQUEIRA, VERIDIANA ASSIS DO AMARAL GURGEL MARTINS DE
SIQUEIRA e INEZ APARECIDA POLIDORO MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
2
COMARCA DE ITATIBA
AGVTE.: ADRIANA GIARETTA - (requerente)
AGVDOS.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A., GOOGLE BRASIL
INTERNET
LTDA.,

DO
AMARAL
GURGEL
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, RUBENS DO AMARAL GURGEL MARTINS DE
SIQUEIRA, VERIDIANA ASSIS DO AMARAL GURGEL MARTINS DE
SIQUEIRA E INEZ APARECIDA POLIDORO MUNHOZ - (requeridos)
JUIZ DR. ORLANDO HADDAD NETO
V O T O No 37.781
EMENTA:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
Compra e venda. Bem móvel. Honda Civic 17/17.
Arrematação em “site” de leilão virtual. R. despacho que
indeferiu o pleito de gratuidade processual.
Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com
presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto
com demais elementos. Não bem demonstrada a
hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento
das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento
ao agravo da acionante, tudo nos estreitos limites desse
recurso.
É agravo instrumental interposto só pela autora, em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, envolvendo
aquisição fraudulenta de veículo em “site” de leilão virtual, contra
r. decisão de fls. 10/12 (229/231, nos autos originais), que
indeferiu o pleito de gratuidade processual, determinando-se o
recolhimento das custas recursais, no prazo de quinze dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Deu-se à causa o valor de R$ 51.150,00, em agosto/20.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado efeito
suspensivo, nem requisitou informações, encaminhando o
recurso imediatamente à mesa.
É o relatório.
Sem razão a agravante, tudo nos estreitos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
3
do agravo instrumental.
Consignando-se que o pedido de justiça gratuita
pode ser feito em qualquer fase processual e grau de jurisdição, o
que se tem é que a recorrente não trouxe elementos suficientes a
indicar que não teria condições de arcar com as custas
processuais, sendo de se observar que consta ter constituído
ilustre causídico particular, que presumivelmente não labora
graciosamente (pro bono), fl. 46 nos autos originais (embora isso
não seja tão mais importante).
Além disso, tem profissão certa (professora) e
aufere renda mensal superior a R$ 2.000,00 (fls. 216 e 226, nos
originais), e teria adquirido o veículo (Honda Civic 17/17) objeto
da lide por R$ 41.150,00, fls. 52/53, nos autos originais, o que
não se mostra compatível com a alegada pobreza.
Por outro lado, os extratos do Banco do brasil, fls.
221 e 223 na origem, indicam valores na conta corrente de seu
cônjuge.
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor
a gratuidade processual. Assim, a pobreza da acionante não
pode ser presumida, devendo vir acompanhada de outros
elementos probatórios, o que não ocorreu.
E veja-se que os benefícios da gratuidade não são
tão amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da
Constituição da República, a assistência gratuita será prestada
aos que comprovarem, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
insuficiência de recursos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se os
julgados que seguem, com negritos nossos:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MAGISTRADO. EXIGÊNCIA.
PROVA. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE AFASTADA NA
ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte
Superior firmou-se no sentido de que a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
4
assistência judiciária gratuita prestada na forma da Lei n.
1.060/1950, tem presunção juris tantum da necessidade, que
somente será elidida diante da prova em contrário, podendo
também o magistrado examinar as condições para o seu
deferimento. Precedentes. 2. Concluindo a instância de origem
pelo indeferimento do pedido, porque a renda percebida pelo
requerente é incompatível com a alegada miserabilidade, não há
como o STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no
óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg
no AREsp 576.573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
20/10/2014).
============
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) -
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE -
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECURSO. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. A afirmação de
hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris
tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei
n.o 1.050/60, infirmar a miserabilidade a amparar a
necessidade da concessão do benefício. 2. A pretensão de
que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição
econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido
na Súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 360.990/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).
===========
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME
DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admitem-se como agravo
regimental
embargos
de
declaração
opostos
a
decisão
monocrática proferida pelo relator do feito no tribunal. Princípios
da economia processual e da fungibilidade. 2. Aplica-se a Súmula
n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso
especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
5
ao longo da demanda. 3. O órgão julgador, de acordo com os
elementos probatórios colacionados ao feito, pode negar o
benefício da assistência judiciária gratuita ainda que haja
pedido expresso da parte. 4. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, do qual se conhece para
negar-lhe provimento. (EDcl no AREsp 511.550/PE, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/08/2014, DJe 25/08/2014).
==========
Agravo de instrumento. Locação. Consignação em pagamento.
Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado
pela autora. Alegada insuficiência de recursos que não
encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos
autos. Benefício legal que não pode ser transformado em
isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e
despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de
recolhimento das custas judiciais, inclusive o preparo do presente
recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo
Civil. Recurso improvido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2237073-61.2018.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2019; Data de
Registro: 24/01/2019).
=======
AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO COMERCIAL DE BEM
IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de benefício de
assistência judiciária deduzido por pessoas físicas. Demonstração de efetiva necessidade. Inexistência.
Indeferimento que se afigura regular. Ausência de elementos
inovadores no agravo interno que não permite a alteração da
decisão monocrática. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
Interno 1008294-93.2016.8.26.0606; Relator: Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data
de Registro: 05/03/2018).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COM
COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
FINANCEIRA
ABALADA
DE
MODO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
6
IMPOSSIBILITAR O CUSTEIO DO PROCESSO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto
a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero
pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não
tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as
circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163302-84.2017.8.26.0000;
Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017).
======
JUSTIÇA GRATUITA. Locação comercial. Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de
execução. Pedido de gratuidade formulado pelos executados.
Benefício indeferido. Comprovantes de rendimentos mensais não
juntados. Declaração de insuficiência de recursos que não
acarreta o automático deferimento. Circunstâncias de fato
que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a
concessão do benefício. Hipossuficiência não caracterizada.
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013942-75.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. Decisão de indeferimento do benefício.
Afirmação do executado, que é aposentado, de que não está em
condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Insuficiência financeira não evidenciada. Agravante que não
comprovou o valor da sua renda mensal, tampouco a sua
atual situação financeira e patrimonial ou a superveniente
alteração dela, que justificasse a hipossuficiência alegada.
Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Artigo 99, § 2o, do novo CPC. Custas de preparo deste recurso
recolhidas a contento. Assunção de obrigações incompatíveis
com a condição de necessitada. Decisão de indeferimento da
gratuidade
mantida.
Recurso
improvido,
neste
aspecto.
COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA BEM
DE FAMÍLIA. Interposição contra decisão que rejeitou alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
7
de impenhorabilidade de imóvel. Matéria de ordem pública
cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício pelo juiz. Possibilidade de discussão da impenhorabilidade
do bem após superveniente arrematação de outro imóvel de
propriedade do executado. Documentos que comprovam que a
executada reside no imóvel penhorado. Imóvel que se enquadra
no conceito de bem de família Art. 1o, "caput", da Lei no 8.009/90.
Impenhorabilidade do imóvel reconhecida. Liberação do bem
penhorado. Decisão reformada. Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2214805-81.2016.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes
de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Isabel - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/02/2017; Data de Registro: 26/02/2017).
=======
0010733-17.2011.8.26.0462
Apelação
Relator: Artur Marques
Comarca: Poá
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2014
Data de registro: 27/01/2014
Outros números: 107331720118260462
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIAL - REVOGAÇÃO
DA BENESSE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO
COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está o juiz ou
o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência
econômica para obtenção do benefício da assistência
judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias que
evidenciem ter a parte requerente condições de suportar as
despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua
família. 2. Recurso improvido.
=======
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita.
Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de
comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a
gratuidade. Decisão mantida. Recurso improvido. (Relator:
Pedro Kodama; Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de
registro: 24/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
8
==========
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual
indeferido. Não comprovação da hipótese de necessidade.
Declaração que não basta por si só. Decisão mantida. Recurso
não provido, com determinação. (Relator: João Pazine Neto;
Comarca: Santa Fé do Sul; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro:
24/05/2016).
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO
LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU PRAZO
PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. A DECLARAÇÃO DE
POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA
BENESSE, INDO DE ENCONTRO À ACEPÇÃO JURÍDICA DO
TERMO. COMPROVAÇÃO DE RENDA, INCLUSIVE LEVANDO
EM
CONSIDERAÇÃO
O
MONTANTE
DO
CONTRATO
REVISANDO, QUE NÃO SE ENCAIXA NO PADRÃO OBJETIVO
DA
D.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Alberto Gosson; Comarca:
Guaíra; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
==========
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
INFIRMEM
A
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
POSICIONAMENTO
JURISPRUDENCIAL.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Prevalece posicionamento
jurisprudencial no sentido de que a declaração de pobreza de que
trata o artigo 4o da Lei 1.050/60 presume a necessidade do
benefício, todavia, referida declaração goza de presunção
relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário,
ou produzida pela outra parte processual ou determinada
pelo juízo. No caso concreto, os elementos analisados infirmam
a hipossuficiência do requerente, hipótese que justifica o
indeferimento do benefício pretendido. Agravo não provido.
(Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Comarca: Guarujá; Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245055-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.781
9
24/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
Por fim, cumpre observar que a declaração de
pobreza possui presunção relativa, insuficiente, por si só, a
autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.
De
qualquer
modo,
nada
impediria
que
efetivamente com mais e melhores elementos, reformule o pleito
em primeiro grau.
Quanto ao preparo do presente recurso, uma vez
confirmada a decisão monocrática guerreada, concedo o prazo
de cinco dias para seu recolhimento, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
instrumental da constituinte, tudo nos estreitos limites deste
recurso, com a observação acima.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado